Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-15.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000580-15.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA LIMA - CPF: 314.894.858-05 (ADVOGADO), RODOTANQUE TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 12.279.524/0001-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), NAIARA BIANCHI DOS SANTOS SILVA - CPF: 342.469.558-09 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMEN. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA PARA RECONHECER DIREITO PARA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO ICMS CONFORME ART. 131 CUMULADO COM O §2° DO ART. 132 DO RICMS-MT/2014 NÃO CONCEDIDA. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO.

1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal no agravo de instrumento, que visava a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos n.
1029179-10.2022.8.11.0001
, para reconhecer o direito da parte apurar e recolher mensalmente o imposto de ICMS, nos moldes do art. 131 cumulado com o §2° do art. 132 do RICMS-MT/2014, até final decisão de mérito

Contrarrazões, pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023